Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de prorrogação de prazo para desocupação de imóvel locado; o agravante alegou situação financeira precária e presença de filhos menores de idade, requerendo dilação do prazo fixado na sentença transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A controvérsia consiste em saber se é possível conceder novo prazo para desocupação do imóvel, após o trânsito em julgado da sentença que fixou prazo de 15 dias, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O princípio da menor onerosidade deve ser ponderado em conjunto com a efetividade da execução. Segundo a jurisprudência do STJ (REsp 1.953.667-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi), a efetividade do cumprimento de sentença prevalece, não sendo possível sacrificar o direito do exequente sem justificativa plausível; portanto, não é possível nova prorrogação do prazo de locação sem amparo legal.
3.2. A situação financeira do executado e a presença de menores, embora relevantes sob o ponto de vista social, não afastam a obrigação fixada em decisão transitada em julgado.
3.3. A concessão de novo prazo implicaria violação à coisa julgada e restrição indevida ao direito de propriedade das agravadas, que estão privadas do uso do imóvel e arcando com despesas de locação.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. Não é cabível nova prorrogação do prazo para desocupação de imóvel determinado em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à efetividade da execução.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.017 e 523; Lei no 8.245/1991, art. 63, §1o, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.953.667-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07.12.2021; Súmula 41/TUJE-DF; Súmula 7/TUJE-DF.